Tribunal: STF
Processo: ARE 1411398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSASSISTENCIAIS EM SAÚDE. (GEPSAS) E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA O REGIME DE PLANTÃO (GERP) COM REFLEXOS EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. VANTAGENS DE CARÁTER GERAL, ESTENDIDAS A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE SAÚDE OCUPANTES DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR. AUTOR QUE OCUPA O CARGO DE ASSISTENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CARGO DE. NÍVEL MÉDIO E QUE RECEBE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE, INACUMULÁVEL COM A GEPSAS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NÃO HÁ DIREITO AO RECEBIMENTO DA GERP, UMA VEZ QUE NÃO INTEGRA O QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, AINDA QUE LABORE EM UNIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FAZ PLANTÕES. VERBAS NÃO DEVIDAS. PRECEDENTES DESTA TURMA E DO COLÉGIO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, as denominadas Gratificações Especiais pela Prestação de Serviços em Unidades Assistenciais de Saúde (GEPSAS) e por Regime de Plantão (GERP) representam vantagens pecuniárias concedidas em caráter geral aos servidores integrantes dos quadros da Secretaria Municipal da Saúde.



    Em outras palavras, a GEPSAS e a GERP tinham, a princípio, natureza jurídica de gratificação pro labore faciendo, porém, com as alterações sofridas passaram a caracterizar aumento geral de vencimento.



    Contudo, o. autor não é servidor do quadro da Secretaria da Saúde, mas Assistente de Gestão de Políticas Públicas nível I, e embora tenha exercido funções no Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, o percebe a Gratificação de Atividade (fls. 12/14), verba que a Lei Municipal n. 15.634/11, de forma expressa, proíbe seja cumulada com a GEPSAS.



    Tampouco há direito da parte requerente ao recebimento da GERP, uma vez que não integra o Quadro dos Profissionais da Saúde, sendo seu cargo de nível médio.



    Não vislumbro, portanto, o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 1º, caput, da Lei Municipal nº 11.716/95, pelo que não faz jus ao recebimento das gratificações em questão. Não demonstrou, ainda, que efetivamente trabalha regime de Plantão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente